Tribunal: TJPA
Processo: 0009171-46.2004.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-01-07

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. LATROCÃNIO. MORTE DA VÃTIMA. AUSÃNCIA DE PROVA DO ANIMUS FURANDI. DESCLASSIFICAÃÃO PARA HOMICÃDIO. DESCABIMENTO. ABSOLVIÃÃO. INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. INVIABILIDADE. EXACERBAÃÃO DA PENA. NÃO OCORRÃNCIA. RECURSO IMPROVIDO.1. IncabÃvel, in casu, a desclassificaÃ§Ã£o para o crime de homicÃdio, eis que o recorrente e seu comparsa, ao efetuarem a subtraÃ§Ã£o dos bens da vÃtima, se utilizaram de violÃªncia, sendo esta a causa da morte de LeÃ ́nidas Cherick.2. NÃ£o hÃ¡ que se falar em insuficiÃªncia probatÃ3ria, quando hÃ¡ nos autos prova inequÃvoca de autoria e materialidade delitivas, formando um conjunto probatÃ3rio firme e coeso, apto a embasar a decisÃ£o combatida.3. Inexiste erro ou injustiÃ§a no tocante Ã aplicaÃ§Ã£o da pena, pois se constado que o magistrado singular observou, prudentemente, os requisitos do art. 59 do CÃ3digo Penal, bem como foi obedecido o critÃ©rio trifÃ¡sico para a dosimetria da pena, nÃ£o havendo qualquer reparo a ser feito, restando, portanto, imune de reforma. 4. Conforme verifico da dosimetria da operada pelo juÃzo de primeiro grau, a pena aplicada fora bastante branda diante das circunstÃ¢ncias do delito praticado pelo recorrente.5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0009171-46.2004.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: VALDEMIR BORGES PRESTES
(Reinaldo Martins Júnior - Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. MORTE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ANIMUS FURANDI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO. DESCABIMENTO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. EXACERBAÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível,
in casu
, a desclassificação para o crime de homicídio, eis que o recorrente e seu comparsa, ao efetuarem a subtração dos bens da vítima, se utilizaram de violência, sendo esta a causa da morte de Leônidas Cherick.
2. Não há que se falar em insuficiência probatória, quando há nos autos prova inequívoca de autoria e materialidade delitivas, formando um conjunto probatório firme e coeso, apto a embasar a decisão combatida.
3. Inexiste erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, pois se constado que o magistrado singular observou, prudentemente, os requisitos do art. 59 do Código Penal, bem como foi obedecido o critério trifásico para a dosimetria da pena, não havendo qualquer reparo a ser feito, restando, portanto, imune de reforma.
4. Conforme verifico da dosimetria da operada pelo juízo de primeiro grau, a pena aplicada fora bastante branda diante das circunstâncias do delito praticado pelo recorrente.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de seis a quatorze de dezembro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
RELATÓRIO

trata-se de apelação penal interposta por Valdemir Borges Prestes, contra sentença que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 3º, 2ª parte, do Código Penal, a pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, condenando ainda, seu comparsa Carlos Cassiano Pina Lima a pena de 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 62 (sessenta e dois) dias-multa.
¿Narra a denúncia que no dia 25.04.2004, por volta das 22h:40min, o denunciado Valdemir e seu comparsa Carlos Cassiano, tomaram de assalto a vítima Leônidas Cherick Vanzeley de Araújo, subtraindo desta, seu cordão, relógio de pulso e um revólver calibre 38 que estava em poder.

Narra ainda a exordial acusatória, que o denunciado Carlos Cassiano ao adentrar no bar onde a vítima se encontrava, sacou seu revólver apontado em direção da cabeça desta, ordenando que Leônidas lhe entregasse o cordão, o que foi feito pela vítima, inclusive lhe entregando seu relógio de pulso.

Neste momento, a testemunha Kleber solicitou para que Cassiano parasse, ocasião em que o denunciado Valdemir meteu a mão na braguilha da vítima, retirando a arma de fogo que lá se encontrava, tendo nesse instante gritado para que o segundo denunciado atirasse, tendo este disparado três tiros em Leônidas.

Após o cometimento do delito, os acusados fugiram da cena do crime, tendo Cassiano entregado a arma do crime para o menor de alcunha ¿Cachaça¿, que estava na companhia dos denunciados antes do crime.

Nestes termos, foram denunciados nas sanções punitivas do art. 157, § 3º, última parte do Código Penal.

A denúncia foi recebida na data de 18.11.2004, tendo nesta mesma ocasião designado audiência de qualificação e interrogatório dos acusados para o dia 19.04.2005, que não se realizou.

Designada audiência para o dia 17/05/2005, somente o réu Carlos Cassiano Pina Lima foi interrogado, visto que o acusado Valdemir se encontrava em lugar incerto e não sabido.

Em seu interrogatório em juízo, o réu Carlos Cassiano confessou que é verdadeira em parte a imputação feita pelo
Parquet
, que realmente assassinou a vítima, mas não roubou nada desta, uma vez que soube por pessoas que estavam presentes no dia do fato que quem pegou o cordão e a arma de fogo foi ¿Tuca¿.

Posteriormente, com a prisão do acusado Valdemir Borges Prestes, este foi interrogado na data de 09.08.2005, tendo negado qualquer envolvimento com os fatos descritos na denúncia, afirmando que apenas foi envolvido no presente feito porque é amigo do acusado Carlos Cassiano, bem como não houve assalto, haja vista que o motivo do crime foi por causa de uma rixa que Carlos Cassiano e a vítima mantinham entre eles.

Encerrada a instrução criminal, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença (fls. 174/182) condenando os réus por infringência ao art. 157, § 3º, segunda parte do Código Penal, aplicando as penas ao norte delineadas.

Irresignada com a referida
decisum
, a defesa dos acusados interpôs apelação, pugnando para apresentar suas razões perante este Egrégio Tribunal, nos termos do art. 600, § 4º do Código de Processo Penal (fl. 185).

Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, estes vieram à minha relatoria, e no dia 10/01/2011 determinei a intimação do defensor do recorrente para que apresentasse suas razões recursais no prazo legal, bem como do Ministério Público de primeiro grau para contrarrazoar, e em seguida à Procuradoria de Justiça para se manifestar na condição de
custus legis.

Em suas razões recursais (fls. 193/208), a defesa alega, em síntese, a nulidade da sentença condenatória por falta de adequação típica, haja vista que jamais ficou comprovado nos autos o roubo do cordão, do relógio e da arma da vítima, ante a incompetência absoluta do juízo sentenciante para processar e julgar o feito, devendo este ser remetido para uma das Varas do Tribunal do Júri.

No mérito, suscitam a excludente da antijuricidade (legítima defesa), haja vista que o delito foi cometido sob o manto da legítima defesa, devendo os recorrentes ser absolvidos por esse Egrégio Tribunal de Justiça. Caso assim não entendam, requer a aplicação da pena em seu mínimo legal.

Desta feita, postulou a defesa pelo provimento do presente recurso e consequente reforma da decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau.

Em contrarrazões (fls. 210/218), a representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, sob o argumento de não vislumbrar nos autos fundamento jurídico razoável à reforma da Sentença.

Em parecer (fls. 221/226), o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Levado a julgamento perante esta 2ª Turma de Direito Penal no dia 01 de abril de 2014, à unanimidade votos, foi negado provimento ao recurso interposto. (fls. 233/244).

A defesa dos apelantes, inconformada com a decisão que lhes foi desfavorável, interpôs Recurso Especial ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que após ser contrarrazoado pelo
custus legis
, teve seu seguimento negado por este Egrégio Tribunal de Justiça, sendo tal decisão objeto de Agravo Regimental, recurso este que não foi conhecido.

À fl. 323, o advogado Fabrício Martins Pereira atravessa petição requerendo a juntada de procuração outorgada pelo acusado Valdemir Borges Prestes.

À fl. 325, consta Ofício ao Juízo de Direito da 4ª Vara Penal de Belém, assinado pelo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, presidente da Seção de Direito Penal, dando conta que foi dado parcial provimento ao pleito Revisional apenas para anular o processo a partir de fls. 189, devendo ser intimado o patrono do revisionando Valdemir Borges Prestes para que se manifeste sobre a Certidão de fls. 186 dos autos.

À fl. 328, em cumprimento a decisão da Seção de Direito Penal que deu parcial provimento à Revisão Criminal, o Juízo de primeiro grau tornou sem efeito a decisão de fl. 186 e o despacho de fl. 322, determinando que a defesa de Valdemir Borges Prestes apresentasse as razões do recurso de apelação.

À fl. 333, a o advogado Fabrício Martins Pereira, atravessa petição de renúncia ao mandato outorgado pelo apelante Valdemir Borges Prestes.

Intimado para se manifestar sobre a renúncia de seu advogado, o acusado Valdemir Borges Prestes, compareceu à Secretaria da 4ª Vara Penal para requerer a nomeação de Defensor Público para apresentar suas razões recursais, conforme consta da Certidão de fl. 335 expedida pela Secretaria da 4ª Vara Penal da Capital.

Em suas razões recursais (fls. 336/346), o Defensor Público Reinaldo Martins Júnior pleiteia pela desclassificação do crime de latrocínio consumado para o de homicídio, haja vista que jamais ficou comprovado nos autos que o acusado roubou qualquer objeto da vítima, razão pela qual haver incompetência absoluta do juízo sentenciante para processar e julgar o feito, devendo este ser remetido para uma das Varas do Tribunal do Júri.

No mérito, requer a absolvição do recorrente, ante a insuficiência de provas para uma condenação, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Desta feita, postulou a defesa pelo provimento do presente recurso e consequente reforma da decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau.

Alternativamente, pleiteia pelo redimensionamento da dosimetria da pena-base, para que esta fique em seu patamar mínimo, inclusive, com a aplicação da atenuante da confissão de fl. 89.

Em contrarrazões (fls. 348/358), a representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, sob o argumento de não vislumbrar nos autos fundamento jurídico razoável à reforma da Sentença.

Em parecer (fls. 367/370), o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À fl. 371 dos autos, o advogado Alfredo de Jesus Souza do Couto atravessa petição requerendo a juntada de mandato outorgado pelo sentenciado Carlos Cassiano Pina Lima.
VOTO

Trata-se de apelação penal interposta pelo acusado
Waldemir Borges Prestes
, contra sentença que o condenaram como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 3º, parte final, do Código Penal Brasileiro.

Presentes os requisitos de admissibilidade do apelo, dele conheço.

Alega o apelante que a sentença merece ser reformada, uma vez que o crime pelo qual o apelante foi condenado - Latrocínio - não se perpetrou, posto que jamais ficara comprovado que o recorrente se apoderou de qualquer objeto da vítima, razão pela qual requer a desclassificação para o crime de homicídio.

N¿outro giro, requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requereu a revisão da dosimetria da reprimenda corporal imposta, com a aplicação da atenuante da confissão.

Presentes os requisitos de admissibilidade do apelo, dele conheço.
1.
DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

A pretensão de mérito do recorrente gravita no pedido de desclassificação do crime de latrocínio consumado para o delito de homicídio qualificado, o que, com a devida vênia, não merece prosperar.

Respeitado o esforço argumentativo defensivo, mas razão não lhe assiste.

Nesse prisma, tão pouco o pedido para desclassificação da conduta delituosa para homicídio deve ser deferido.

Com efeito, conquanto a defesa afirme a evidente contradição entre os depoimentos das duas únicas testemunhas de acusação, haja vista que a primeira declarou que se tratava de um assalto, seguido de morte da vítima, e, a segunda, afirma que se tratava de um homicídio, uma vez que teria visto Leônidas portando uma arma de fogo, o que teria motivado Carlos Cassiano a efetuar um disparo contra a vítima, pontuo que realmente se tratou de um crime de latrocínio, conforme passo a analisar. .

Trata-se o latrocínio de crime complexo, constituído pelo roubo qualificado pelo resultado, não se exigindo a intenção inicial do agente em matar, se perfazendo quando, da violência efetivamente empregada contra a vida do ofendido ("animus necandi") para a subtração, resulte o morte da vítima ou lesão corporal, admitindo-se a forma tentada.

Na espécie, o réu, após Carlos Cassiano, comparsa de recorrente disparar um tiro contra a vítima que caiu em seguida, Carlos retirou se revólver e afastou, e, quando Leônidas ainda tentou se levantar, levou um segundo tiro.

Já a testemunha Arthur Quadros Nascimento Filho, afirma que se encontrava na companhia da vítima, quando ela foi assaltada, levando da mesma seu cordão de ouro e um relógio.

Neste contexto, certo que ao disparar contra a vítima por duas vezes, Carlos Cassiano e Valdemir Prestes, levando em seguida seu revólver e objetos pessoais, agiram com dolo direto de ceifar a vida dela, ou, ao menos assumiram o risco de produzir o resultado morte. Portanto, não há dúvidas da existência do dolo em suas condutas.

Como se viu das provas produzidas, a morte da vítima Leônidas Cherick ocorreu dentro do mesmo contexto fático da subtração dos bens da vítima ao norte mencionada, e decorreu de inequívoco
animus necandi
do apelante e seu comparsa, o qual disparou arma de fogo para assegurar a subtração patrimonial.

Diante disso, não há como se acolher também o pleito desclassificatório para o crime de roubo circunstanciado.
2.
DO CONTEXTO PROBATÓRIO - FALTA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO

Ao contrário do que sustenta a defesa do recorrente, tenho que o conteúdo probatório existente nos autos, deixa extreme de dúvidas que este, juntamente com seu comparsa Carlos Cassiano. praticaram o delito que lhe fora imputado pelo representante do Ministério Público, haja vista que este conseguiu comprovar a materialidade e autoria do crime praticado contra a vítima Leônidas Cherick Vanzeley de Araújo.

Nesse diapasão, denota-se relevante a citação de trecho do depoimento da testemunha
Arthur Quadros Nascimento Filho
(fls. 123):
¿(...) QUE certo dia que não recorda por volta das 20:00 hrs, a vítima foi assaltada por 2 pessoas; QUE o depoente se encontrava na companhia da vítima; QUE os assaltantes levaram um cordão de ouro e um relógio da vítima; QUE depois do assalto um dos assaltantes mandou que o outro atirasse na vítima; QUE a vítima foi conduzida para o hospital onde veio a falecer; QUE viu os assaltantes em sua frente e por isso se ficar frente a frente com os mesmos pode reconhecê-los; (...) QUE os assaltantes atiraram porque encontraram um revolver com a vítima (...).¿

Por outro lado, o próprio recorrente
Valdemir Borges Prestes
por ocasião de seu interrogatório em Juízo (fl. 88), confirma que o réu Carlos Cassiano Pina Lima, após atirar na vítima pegou sua arma,
in verbis
:
¿(...) QUE o interrogando não conhecia a vítima que se encontrava bebendo em uma outra mesa na companhia de um amigo desta; QUE em dado momento a vítima tentou sacar uma arma para atirar no Cassiano em virtude da rixa que havia entre eles; QUE o Cassiano percebeu e puxou sua arma e atirou primeiro na vítima; QUE com um único tiro a vítima caiu; QUE Cassiano foi até a vítima e retirou sua arma; QUE Cassiano se afastou da vítima mas esta se levantou e recebeu um segundo tiro desferido por Cassiano (...)¿.

Dessa feita, verifico que o conjunto probatório se afigura harmônico e coeso, restando plenamente caracterizada a prática do latrocínio perpetrado pelo recorrente, de vez que devidamente individualizada sua conduta, não podendo, desse modo, ser acolhida a tese de insuficiência de provas para sua condenação.

A título de ilustração vale citar trecho do seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, da relatoria da Desa. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos:
(...)
1. Insubsistente a tese da defesa, que não encontra amparo no conjunto probatório, pendendo desarrazoadas suas alegações, eis que plenamente tipificados e comprovados os delitos imputados ao apelante.
2. Merece ser mantida inalterada a pena-base, quando se constata que o magistrado a procedeu em estrita observância das diretrizes do art. 59 do Código Penal.
3. Caracterizado o concurso formal, uma vez que os crimes se encontram descritos pela mesma figura típica e com diversidade de sujeitos passivos.
4. Não prevalecem as causas de aumento previstas no art. 157, §2º, do Código Penal, uma vez que a posição geográfica em que se encontram as majorantes deixa nítida a intenção do legislador em limitar seu raio de atuação ao roubo próprio e impróprio, excluindo-se as formas qualificadas do parágrafo 3º.
5. Hipótese em que a pena de multa foi fixada além do limite máximo cominado, contrariando o art. 49 do Estatuto Repressivo, motivo porque se faz necessária a sua readequação na via revisional.
6. Recurso parcialmente provido para, tão somente, readequar as penas corporal e pecuniária aplicadas ao apelante. Decisão unânime¿.
(201330267788, 128810, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 21/01/2014, Publicado em 28/01/2014).

Assim,

mostra-se escorreita a decisão guerreada, não havendo, por isso, que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva e, por conseguinte, em absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Assim, afirmo que as razões recursais demonstram o mero inconformismo com a condenação que lhe fora imposta, sem que nenhum argumento relevante tenha sido deduzido, não ao ponto de reformar a sentença recorrida.

Desse modo, as provas dos autos apontam de maneira irrefutável a participação do recorrente Valdemir Borges Prestes e seu comparsa Carlos Cassiano Pina Lima no crime em apreço, daí porque a sentença que os condenou à pena de 22 (vinte e dois) anos e 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão, respectivamente, não merece qualquer reparo, devendo ser mantida
in totum
.

O mesmo se diga acerca da dosimetria aplicada ao delito imputado ao recorrente, porque emerge dos autos que o Juízo
a quo
, ao fixar a reprimenda, não atuou com ilegalidade ou abuso de poder, estabelecendo com proporcionalidade e justiça a pena cabível ao apelante e seu comparsa
,
vale dizer, em estrita obediência as regras de regência.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial e nego provimento ao recurso, para manter
in totum
a decisão guerreada.

É o meu voto.

Belém, 14 de dezembro de 2021.

DES. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator